Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO. LEGITIMIDADE DE QUEM SUPORTOU O PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA EMPRESA. REVELIA DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECUSA EM REALIZAR O CONSERTO. PRAZO DE GARANTIA. INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É parte legítima para pleitear indenização dos danos decorrentes de defeito do veículo a adquirente do bem e o cônjuge que suportou o prejuízo mediante o pagamento das despesas com conserto.
2. No sistema da Lei dos Juizados, ao contrário da Justiça Tradicional, opera-se a revelia quando o réu não comparece à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. O atestado médico da advogada do réu não justifica a ausência da empresa na audiência de conciliação, que poderia ser representada por preposto nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei 9.099/95, sobretudo considerando que na tentativa de conciliação não é praticado ato de defesa.
3. Não comparecendo o réu na sessão de conciliação, é dispensável a designação de audiência de instrução e o julgador está autorizado a proferir sentença, desde que presentes os elementos necessários para o adequado julgamento do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O prazo da garantia contratual tem início na data da efetiva entrega do produto, a partir de quando o consumidor passa a usufruir do bem. Se o veículo foi entregue em 4/1/2024 e o defeito no câmbio foi constatado em 2/4/2024, o fornecedor estava obrigado a realizar o conserto pela garantia contratual de 90 dias.
5. A alegação do fornecedor de que a garantia foi excluída pelo fato de o conserto ter sido realizado em oficina não credenciada pelo réu é contraditória com a recusa do conserto pela garantia. A negativa do fornecedor em reparar o veículo confere ao consumidor o direito de providenciar o conserto e pedir o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, inciso III, do CDC.
6. A relação de consumo é regida pelo princípio da reparação integral dos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VI e art. 51, inciso I, do CDC. Dessa forma, é devida a indenização da quantia despendida com o conserto do veículo e despesas de guincho, conforme notas ficais apresentadas nos autos (ID 63358734).
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% da condenação.